Tribunal: TJDFT
Processo: 0711541-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Decreto-Lei número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão, decorrentes de contrato de Alienação Fiduciária, à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete de número 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Extrai-se dos autos que na notificação extrajudicial encaminhada há divergência somente em relação ao número do contrato, no entanto, o nome, endereço, bem como o valor original da dívida, o vencimento, a parcela em atraso e as medidas cabíveis em caso de não pagamento na data determinada estão corretos. Desse modo, não é aceitável que, diante da exatidão do restante dos dados constantes da notificação, o agravante alegue impossibilidade de identificação da obrigação cobrada. Boa-fé objetiva.
3. Nas relações contratuais, a boa-fé objetiva, além de servir de norte interpretativo e de norma de criação de deveres jurídicos anexos, exerce destacada função de limitar o exercício de direitos subjetivos, no caso de se manifestarem como expressão de verdadeiro abuso de direito. Nesse viés, não se coaduna com a boa-fé objetiva e, portanto, não tem respaldo do ordenamento jurídico, o comportamento contratual incoerente, capaz de frustrar a legítima expectativa do outro contratante, gerada pela postura adotada anteriormente.(...)( REsp 1993499 / SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Data do Julgamento: 02/08/2022, DJe 09/08/2022).
4. Recurso conhecido e não provido.